Tribunal: TJBA
Processo: 2001441-90.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001441-90.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2001441-90.2025.8.05.0001 AGRAVANTE: JADSON DE ALCANTARA PEREIRA SOUZA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE FRAÇÕES DE PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Jadson de Alcântara Pereira Souza contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que indeferiu impugnação ao atestado de pena, no qual cumpre pena total de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão das condenações pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reconhecidos em concurso formal próprio (art. 70 do CP), na Ação Penal nº 8078023-97.2023.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de condenação por crimes de natureza distinta em concurso formal, é possível aplicar frações distintas de progressão de regime penal sobre cada parcela da pena unificada, conforme a natureza de cada delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento do concurso formal implica aplicação de uma única pena, exasperada com base na infração mais grave, conforme dispõe o art. 70 do Código Penal, afastando a individualização de frações segundo a natureza de cada crime. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em hipóteses de concurso formal ou continuidade delitiva, a progressão de regime deve incidir sobre a pena total exasperada, considerada a natureza do crime mais grave ou sobre as penas fixadas de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal ou da continuidade. 5. O fracionamento das frações de progressão, segundo a natureza de cada delito isoladamente, não encontra amparo legal e configuraria dupla vantagem ao apenado, que já se beneficiou da unificação da pena. 6. O cálculo da fração de 25% para progressão de regime, adotado com base no crime mais gravoso praticado com violência, encontra-se em conformidade com os precedentes jurisprudenciais e é mais benéfico do que a aplicação de penas em concurso material. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001441-90.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante Jadson de Alcântara Pereira Souza e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001441-90.2025.8.05.0001)